Tribunal: STF
Processo: ARE 1345233
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TSE, ementado nos seguintes termos:
    “CANCELAMENTO DE REGISTROS DE PARTIDOS POLÍTICOS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM ESTRANGEIRA. ART. 28, I DA LEI 9.096/95. EVENTUAIS DESVIOS DE CONDUTA DE DIRIGENTES PARTIDÁRIOS NÃO PODEM, IPSO FACTO, SER ATRIBUÍDAS AO PARTIDO. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTAS. ART. 28, II DA LEI 9.096/95. PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADAS, AINDA QUE EM DESACORDO PONTUAL COM A LEGISLAÇÃO DE VIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE ORGANIZAÇÃO PARAMILITAR. ART. 28, IV DA LEI 9.096/95. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDOS DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.” (eDOC 19, p. 72)
    Opostos embargos declaratórios foram esses rejeitados (eDOC 19, p. 221-222)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 1º, 2º, 3º, 5º, caput, II e XXXV, 14, § 3º, V, 17, II, III e IV e 37 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se o seguinte:
    “O Partido dos Trabalhadores (PT), o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), o Partido Progressista (PP), o Partido Republicano da Ordem Social (PROS), o Partido Republicano Brasileiro (PRB), o Partido Comunista do Brasil (PC do B), o Partido Democrático Trabalhista (PDT), o Partido da República (PR) e o Partido Social Democrático (PSD) carecem de fundamento constitucional e legal para existirem e não possuem nenhum propósito alinhado à República e aos interesses do Povo, devendo ser extintos.” (eDOC 19, p. 293)
    Sustenta-se, ainda, que a razão do cancelamento do registro partidário dessas agremiações decorreria do suposto afastamento dessas aos princípios republicanos, democráticos e constitucionais “para abraçar o crime organizado”. (eDOC 19, p. 291)
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – a Lei 9.095/96 –, consignou que não mereceriam prosperar a pretensão do cancelamento dos registros dos partidos aventados pelas partes recorrentes, especialmente na parte aproveitável da petição inicial, isto é, “(a) recebimento de recursos financeiros de procedência estrangeira; (b) ausência de apresentação de contas; e (c) especificamente no caso do PT, instrução e utilização de organizações paramilitares”. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “28. Na espécie, os autores alegam que as agremiações requeridas foram beneficiárias de um gigantesco esquema de propina, consubstanciado na arrecadação de recursos para financiamento de campanhas eleitorais provenientes de empresas estrangeiras que pagavam propina a estatais brasileiras para firmar e manter contratos comerciais, fato este vedado pelo art. 28, I da Lei 9.095/96. 
    29. Sem embargo de tratar-se de conduta gravíssima, cuja apuração e punição devem, na seara própria, ser exemplares, não existem, com todo respeito aos autores da ação, provas suficientes de que tais condutas ilícitas praticadas por dirigentes partidários tenham sido fruto de uma decisão política das agremiações por eles representadas, com vistas a assumir ou manterem-se no poder.
     (...) 
    31. Também não merece prosperar o argumento dos autores de que o registro das agremiações deve ser cancelado em virtude da apresentação de contas em desacordo com a legislação de vigência, porquanto somente a decisão que assenta a ausência de apresentação destas é capaz de atrair a severa reprimenda de supressão do Partido Político da ordem jurídica, conforme preconiza o art. 28, III da Lei 9.096/95.
    (...)
    33. Por fim, carece de elementos mínimos de prova a alegação de que o PT se utiliza de organização paramilitar para fins políticos e partidários, a exigir, portanto, nos termos do art. 28, III da Lei 9.096/95 o cancelamento de seu registro. Tal afirmação se baseou exclusivamente em narrativa de fatos vinculados em matérias jornalísticas, que narram momentos turbulentos do cenário político em que determinados membros do Partido Político se manifestaram de forma individual e descompassada com os princípios do Estado Democrático de Direito vigente no País.” (eDOC 19, p. 105-106)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL 1. A solução da controvérsia depende da análise do conjunto probatório dos autos, o que é incabível em sede de Recurso Extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ). 2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. Incidência das Súmulas 282 ( É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada ) e 356 ( O ponto omisso da decisão,sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento ), ambas desta CORTE SUPREMA. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 683915 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.08.2018)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPRA DE VOTOS (ART. 41-A DA LEI 9.504/1997). CASSAÇÃO DE MANDATOS. MULTA. MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 279). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. Impossibilidade de reapreciação da matéria fática e probatória que conduziu à imposição das penas de multa. Súmula 279. Ausência de prequestionamento da matéria relativa à violação do art. 121, § 4º, IV, da Constituição. Matéria de natureza infraconstitucional. Agravo regimental provido para conhecer e rejeitar os embargos de declaração.” (RE 446907 ED-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 12.12.2011)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEITORAL. CASSAÇÃO DE GOVERNADOR E DE VICE-GOVERNADOR. PARTICIPAÇÃO DE ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 760103 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2011)
    “EMENTA: - Recurso extraordinário. Matéria eleitoral. Recurso de diplomação. 2. Candidato a vereador que instruiu o pedido de registro com prova falsa de quitação com o serviço militar, apresentando certificado falsificado que se expedira originariamente em favor de irmão do candidato. 3. O TRE-MS acolheu o recurso, reconhecendo a inelegibilidade do candidato e declarando, em conseqüência, a nulidade da votação, com a cassação do diploma. O TRE afastou a alegação de preclusão (Código Eleitoral, art. 259), afirmando tratar-se, no caso, de matéria constitucional. 4. Recurso especial não conhecido: recusada a preclusão, porque se cuida de matéria constitucional posta no recurso de diplomação; provada a falsidade do documento que instruiu o pedido de registro, declara-se a inelegibilidade do candidato, com a cassação de sua diplomação. 5. Recurso extraordinário, alegando-se ofensa aos arts. 5º, II e XXXVI; 14, § 3º, inciso II, e 15 todos da Constituição Federal. 6. Não foram objeto de prequestionamento, no TSE, os incisos II e XXXVI do art. 5º da Constituição, sendo certo que o tema da preclusão se discutiu, tão-só, no plano do art. 259 do Código Eleitoral. Incidência das Súmulas 282 e 356. 7. Afastada a preclusão, por fundamentos diversos, nos quatro votos que compuseram a maioria no TSE, a questão concernente à falsidade do documento apresentado pelo recorrente para satisfazer exigência do registro da candidatura esteve na base comum desses votos, como fundamento não constitucional, mas suficiente, qual seja, a inviabilidade de prevalecer o registro de candidato e, desse modo, a possibilidade de decretar a nulidade dos votos, em virtude da falsidade do documento de registro do candidato, quanto à quitação do serviço militar, o que o acórdão, com apoio em fatos e provas, assentou existente. 8. Essa base jurídica do acórdão não atenta contra os arts. 14, § 3º, inciso II, e 15, IV, da Constituição Federal. Desses dispositivos não resulta autorização para que prevaleça registro de candidato amparado em prova falsa. Inviabilidade de reexame, em recurso extraordinário, da matéria concernente a fatos e provas sobre a falsidade do documento reconhecida no acórdão. 9. Aplicação das Súmulas 279 e 283. 10. Recurso extraordinário não conhecido.” (RE 179986, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 04.10.1996)
    Igualmente, do longo arrazoado dos recorrentes não se extrai argumentos minimamente concatenados que respondam à constatação do Ministro Relator no TSE no sentido de que as partes não aportaram o mínimo de indícios probatórios para lastrear suas alegações. Na petição recursal, limitam-se a aventar peças acusatórias produzidas em persecução penal pela Operação Lava-Jato.
    Vislumbra-se, portanto, a deficiência da fundamentação do recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Desse modo, incide no caso a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO. LEI 9.096/1995 E RESOLUÇÃO 23.553/2017-TSE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Nos termos da Súmula 284/STF, é inviável o recurso extraordinário quando não apresenta argumentos específicos para afastar os fundamentos do acórdão recorrido. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1322161 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.06.2021)
    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3 As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1314123 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.05.2021)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente